Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747648-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO, em favor WESLEY MARQUES SILVA (réu), que teve a sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, II, III, e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama. Em suas razões (ID n. 21074754), a impetrante sustenta que a prisão cautelar do paciente é ilegal, haja vista a ausência de fundamentação concreta para a manutenção de tal medida. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por outra medida cautelar. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Consultando o processo originário, verifico que a manutenção da prisão do paciente foi assim fundamentada: “... Em relação à atual situação prisional do autuado, verifico que seu recolhimento é decorrente de da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, efetivada pelo juízo do NAC (PJe 0707298-23.2020, ID. 71689559 pág. 42), tendo sido indicada a eventual prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sem notícia ainda nos autos quanto à gravidade das lesões sofridas pelas vítimas que se encontram internadas no Hospital Regional do Gama (PJe 0707298-23.2020, ID. 71689559 pág. 4 a 12). Dessa forma razão não assiste à defesa no que toca a ausência de condição de admissibilidade, uma vez que no caso vertente ela se verifica pelo que dispõe o inciso primeiro do artigo 313 do CPP. referente aos pressupostos, ou seja indícios de autoria e materialidade, bem como novo pressuposto, ou seja, “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o qual se confunde com o fundamento da garantia da ordem pública, também se mostra presente nos autos, já tendo sido devidamente analisados pelo Juízo prolator da decisão que decretou a prisão preventiva, nada havendo de novo nos autos que possa afastá-los, pelo contrário, o recebimento da denúncia fortalece a presença dos pressupostos da prisão preventiva. Referente aos fundamentos, verifico que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do fato narradas nos autos, do mesmo modo não se fez presente até o momento nenhum elemento novo que possa afastar esses fundamentos, permanecendo íntegros os termos explicitados na decisão que decretou a prisão preventiva (PJe 0707298-23.2020, ID. 71689559 pág. 42). Outrossim, embora o acusado seja primário (ID. 71805595), de bons antecedentes, tenha ocupação lícita e endereço certo, inclusive circunstâncias já analisadas pelo Juízo do NAC, não são suficientes, por si, para afastar a custódia cautelar, quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. Assim, verificando que não houve alteração fática ou processual que implique na modificação de todos os requisitos já reconhecidos na decisão proferida pelo juízo do NAC, deve ser mantida, por ora, a segregação cautelar em relação ao réu. Ante o exposto, forte nessas razões, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o PEDIDO de REVOGAÇÃO de PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de WESLEY MARQUES SILVA. Decorrido o prazo de 90 dias a partir da presente decisão, sem que seja proferida sentença e estando ainda o réu preso preventivamente, voltem os autos conclusos para a análise da situação prisional, devendo ocorrer a conclusão cinco dias antes de completar o referido prazo." Neste contexto, nota-se que a manutenção da segregação cautelar do acusado teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a garantia da ordem pública. Em uma análise inicial, o conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade em concreto da conduta do acusado, que está sendo processado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. Ademais, em que pesem as condições pessoais favoráveis ao paciente, é entendimento já consolidado neste Tribunal que tais circunstâncias não impedem, por si sós, a custódia cautelar quando presentes, pelo menos um dos requisitos que a autorizam. Com efeito, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo coator, bem como a folha de antecedentes penais do paciente atualizada e esclarecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020 15:35:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator